Tribunal: TJBA
Processo: 0500865-11.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500865-11.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO JOSE DA VEIGA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VÍCIO FORMAL NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Bernardo José da Veiga Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco J. Safra S.A., que julgou procedente o pedido para consolidar em favor da instituição financeira a posse e propriedade do veículo Citroen C4 Pallas 2.0, ano/modelo 2007, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.
O apelante sustenta a nulidade do processo a partir da citação por edital, ao argumento de que a medida foi adotada de forma prematura, sem o esgotamento das diligências para localização do réu, além de apresentar vício formal consistente na ausência de comprovação de publicação do edital na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em verificar se a citação por edital realizada nos autos observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento prévio das tentativas de localização do réu e ao cumprimento das formalidades de publicação exigidas pela legislação processual.

III. Razões de decidir

4.
A citação constitui pressuposto essencial de validade do processo, sendo nulos os atos praticados em desacordo com as prescrições legais.

5.
A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do demandado, inclusive mediante consultas a cadastros públicos e adoção de providências para tentativa de citação pessoal nos endereços identificados.
6.
No caso, as consultas realizadas nos sistemas eletrônicos indicaram diversos endereços vinculados ao apelante, inclusive em Salvador/BA e Brasília/DF, sem que tenha sido determinada a expedição de mandado ou carta precatória para tentativa de citação pessoal nesses locais.

7.
Ademais, constava na documentação apresentada pelo próprio autor informação de que o réu seria servidor público da Prefeitura Municipal de Una, circunstância que poderia permitir sua localização funcional, sem que tenha sido realizada qualquer diligência nesse sentido.

8.
O esgotamento das tentativas de localização não se confunde com a repetição de diligências em endereços infrutíferos, exigindo atuação efetiva das partes e do juízo na busca por meios aptos à realização da citação real.

9.
Configurada a nulidade da citação por edital, impõe-se a anulação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que determinou a citação por edital, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital possui natureza excepcional e somente é válida quando demonstrado o efetivo esgotamento das diligências destinadas à localização do réu.

2. A existência de endereços ou informações funcionais plausíveis sobre o réu nos autos impõe a realização de diligências para tentativa de citação pessoal, sendo inválida a imediata adoção da citação por edital.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 0500865-11.2015.8.05.0103,
em que figuram como
Apelante, BERNARDO JOSE DA VEIGA FERREIRA, e Apelado, BANCO J. SAFRA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça